Tribunal: TJDFT
Processo: 0728502-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728502-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS AGRAVADO: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSALINO DA SILVA DIAS contra decisão de ID 28766034, proferida em Execução de Título Extrajudicial, proposta por VITRAL VIDROS PLANOS LTDA, que determinou a expedição de carta de arrematação e a prática dos demais atos para expropriação de bem penhorado. Afirma, em suma, que a avaliação do imóvel não observou as regras referentes ao procedimento; que não foram anexadas fotos do bem; que o laudo elaborado pelo Oficial de Justiça foi genérico; que juntou documento produzido por corretor particular, avaliando o imóvel em valor 20% superior ao apurado pelo Oficial de Justiça; que o Edital de Leilão continha informações inverídicas; que o bem foi arrematado a preço vil. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do mandado de intimação para desocupação do imóvel e imissão na posse. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de realização de nova avaliação do imóvel e nova hasta pública. Subsidiariamente, requer a extensão do prazo para desocupação do imóvel. Custas recolhidas (ID 28766038). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. Em decisão proferida em 22/3/2019 (ID 30663970), o i. juízo de origem afastou, com sólida fundamentação, a alegada incorreção da avaliação elaborada pelo Oficial de Justiça. Destacou-se na oportunidade que: Considerando o valor médio apresentado pelo oficial de justiça de R$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais) e o de R$ 950.000,00 (novecentos e cinqüenta mil reais) feita pelo profissional contratado pela parte executada, percebe-se que ambos destoam. Acerca dos argumentos apresentados pela parte impugnante, não vislumbro que os valores apresentados pelo oficial de justiça estejam em descompasso com o preço do imóvel avaliado. Em atenção ao laudo apresentado pelo profissional contratado pela parte executada, verifico que há pretensão de elevar a média de mercado trazendo amostras que não estão em consonância com a realidade do imóvel avaliado. Percebe-se que os anúncios de venda tomados como amostras pelo corretor, não estão em conformidade com o item 7.4.2 das normas brasileiras da ABNT, NBR 14653. Consoante a referida norma, o laudo técnico deve buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem avaliando, assim como identificar e diversificar as fontes de informação, e as informações devem ser cruzadas, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos dados de mercado. (...) Outrossim o oficial de justiça avaliador possui a expertise necessária para o ato e se ateve ao parâmetro de vistoria do bem e valor de mercado, sendo irrelevante despender maiores indagações sobre o imóvel e suas características, pois deve ser extraído do valor de mercado alçado e não da vontade da parte executada, assim vislumbro óbice de que a repetição da avaliação possa trazer os esclarecimentos úteis ao processo, isto porque a avaliação toma como parâmetro elementos técnicos extraídos por aspectos gerais do mercado, no mais, somente cabível ao oficial trazer aos autos aquilo que realmente tem valor para composição do preço para o imóvel, trazendo a constatação fática e atual do imóvel, não podendo fazer juízo de valor, devendo ater a sua estimativa as constatações da visita ao local e fixar como parâmetro de medição os valores que seriam obtidos com o bem na hipótese de ser promovida a sua alienação, tomando como parâmetro as bases do mercado local, assim qualquer constatação fora da realidade fática é valoração de juízo, com o que imprestável a repetição do ato apenas subsidiar nova cotação infundada, tomando como parâmetro orçamento trazido pela parte impugnante, conquanto este em nada atesta a existência de inexatidão, fugindo dos preceitos do art. 480 do Estatuto Processual vigente que estabelece que a segunda perícia apenas será admitida para corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados, não havendo a parte requerente demonstrado as hipóteses que viabilizam o seu pleito. Por fim, ressalto que o laudo fora subsidiado em parâmetro estimativo, razão pela qual homologo a avaliação realizada em R$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais), consoante laudo de ID 27364706. Portanto, o suposto erro na avaliação do imóvel já foi arguido e rechaçado no primeiro grau de jurisdição, não se admitindo a revisitação da matéria. Em elucidativo precedente desta e. Turma, se decidiu que “se por um lado é certo ser possível impugnar a incorreção da avaliação por simples petição nos autos da execução (art. 917, § 1o, do CPC), não é admissível, por outro lado, permitir que essa possibilidade se repita em oportunidades sucessivas, não sendo correto delongar a execução com a prática de atos processuais que não se ajustem ao procedimento da execução por quantia certa e que desservem ao propósito do processo executivo. “ (Acórdão 1307908, 07139821020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De igual modo, a parte tomou conhecimento anterior dos termos do Edital de Hasta Pública, mas não apresentou impugnação tempestiva. Ademais, não se vislumbra incorreção no documento, porquanto o imóvel foi construído em lote com extensão de 200m2. Em relação à área construída atual, não há elementos para verificar se a eventual ampliação decorreu de obra superveniente à avaliação. Por fim, prescreve o artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que se considera vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. No caso em apreço, o imóvel foi arrematado dentro da margem prevista em lei, tomando por base o valor homologado, sem que se configure, em consequência, o preço vil. Em relação ao pedido subsidiário de concessão de prazo adicional para desocupação do imóvel, considerando que entre a data da arrematação (ID 34614671) e a determinação de liberação do bem transcorreu prazo superior a dois anos, interstício suficiente para que o agravante providenciasse nova moradia, é desarrazoado, portanto, o pedido de dilação do prazo. Outrossim, o contexto fático de suspensão de ordens de desocupação, vivenciado em março de 2020, sofreu modificação com o avanço da vacinação da população. Do, INDEFIRO o pedido liminar. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora